Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO MINI GRANJAS DO TORTO (agravante/autor), contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação n.o 0701347-29.2022.8.07.0020, movida em desfavor de LEONARDO MACHADO (agravado/réu), indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de risco ao resultado útil do processo (ID 114509437 – autos principais). Em suas razões (ID33090114), o agravante relata que propôs ação de indenização por danos materiais, com o objetivo de ser ressarcido de quantias indevidamente apropriadas pelo agravado/réu. Informa que o este possui crédito, decorrente da ação trabalhista n.o 0000300-81.2021.5.10.0014, em tramite na 14a Vara do Trabalho de Brasília, no valor de R$ 18.489,46 (dezoito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos). Sustenta a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência recursal, consistente em determinar a arresto no rosto dos autos do processo acima mencionado. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. É o necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, cuida-se de pedido de bloqueio de bens (arresto) formulado em ação de conhecimento. Com efeito, o arresto nada mais é do que “uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2018). Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, que não reproduziu o regramento específico dado pela codificação de 1973 (arts. 813 e 814), esta medida cautelar submete-se aos requisitos comuns a toda e qualquer tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou ao resultado útil do processo, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Em que pese vislumbrar a presença da probabilidade do direito, consubstanciada nos fatos alegados e nos documentos acostados aos autos, o mesmo não se verifica em relação ao perigo de dano apto a ensejar o deferimento da tutela de urgência recursal. É que a parte agravante/autor limita-se a argumentar que o agravado/réu pode vir a esvaziar seu patrimônio para não pagar eventual dívida a ser constituída nos autos da ação de conhecimento. Contudo, sequer constituído título executivo nos autos. Ademais, o agravado/réu sequer foi citado para perfectibilizar a relação processual. Nesse sentido, vale colacionar a seguinte aresto: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PASSÍVEIS DE LEGITIMAR A SUA CONCESSÃO. Não se vislumbrando presentes elementos passíveis de legitimar a medida de arresto de bens do devedor, uma vez que, a par de pender discussão quanto ao montante efetivamente devido, não há fundado receio quanto ao desaparecimento da garantia patrimonial dos devedores, não há como se deferir a tutela de urgência de natureza cautelar pretendida. (Acórdão n.1080467, 07131842020178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Diante desse cenário, não se vislumbra o requisito do perigo de dano afirmado pelo agravante/autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o exame do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora